Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-73.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703124-73.2022.8.07.0012 RECORRENTE: MÁRIO JÚNIOR DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Lei Maria da Penha. Apelação Criminal Defensiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Companheiros. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência na forma do art. 71, caput, do CP. Materialidade e autoria. Pretensão defensiva de absolvição por atipicidade da conduta. Rejeição. Descumprimento voluntário e reiterado pelo réu das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Eventual consentimento da vítima. Irrelevância. Manifesto desprezo pela Administração da Justiça. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Continuidade delitiva presente. Inobservância pelo réu das medidas protetivas por, no mínimo, oito meses. Determinação na sentença de incidência da fração majorante de 1/3. Providência benéfica ao réu dado que o correto seria a aplicação da fração de 2/3. Reparação por danos morais. Afastamento. Ausência de pedido de expresso na denúncia e de interesse da vítima no recebimento de quantum indenizatório. Dispositivo. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência diante do consentimento da vítima e da ausência do dolo do agente, em face da ausência do elemento subjetivo do tipo, e em observância aos critérios da fragmentariedade e da subsidiariedade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “restou amplamente provado nos autos que o réu, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua companheira, KAROLAY FRANCISCA DOS SANTOS LIMA, reiteradamente as descumpriu, demonstrando total desprezo pela Administração da Justiça. Na realidade, com consciência e vontade, por diversas vezes, manteve contato com a vítima. Nesse quadro, não se cogita de absolvição, por atipicidade da conduta, como pretende fazer crer a defesa” (ID 40295118). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022)(g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025